Tribunal: CARF
Processo: 15165.721754/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/04/2021
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NAFTA PETROQUÍMICA. CORRENTE DE GASOLINA.
A nafta petroquímica que possa servir à formulação de gasolina ou diesel, com base nas RGI 1 e 6 do Sistema Harmonizado, classifica-se na posição 2710.12.41 e se enquadra no Destaque CIDE 801.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. PERDIMENTO
A classificação incorreta de mercadoria é penalizada com a multa prevista no artigo 84, inciso I, da MP 2.158-35/2001.
PERDIMENTO. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NON BIS IN IDEM.
Não configura bis in idem a imposição de multa regulamentar por erro de classificação fiscal de mercadorias importadas sujeitas a pena de perdimento.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N. 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721754/2021-24
ACÓRDÃO
3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BASOLI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/04/2021
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NAFTA PETROQUÍMICA. CORRENTE DE GASOLINA.
A nafta petroquímica que possa servir à formulação de gasolina ou diesel,
com base nas RGI 1 e 6 do Sistema Harmonizado, classifica-se na posição
2710.12.41 e se enquadra no Destaque CIDE 801.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. PERDIMENTO
A classificação incorreta de mercadoria é penalizada com a multa prevista
no artigo 84, inciso I, da MP 2.158-35/2001.
PERDIMENTO. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NON BIS IN
IDEM.
Não configura bis in idem a imposição de multa regulamentar por erro de
classificação fiscal de mercadorias importadas sujeitas a pena de
perdimento.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N. 103. NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
2
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em julgar da
seguinte forma: i) não conhecer do Recurso de Ofício (ii) conhecer do Recurso Voluntário
interposto pela Basoli, para negar-lhe provimento, e (iii) conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário interposto pela Copape, não conhecendo do recurso em relação aos argumentos de
afronta a princípios constitucionais, e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08:
Em face do contribuinte acima identificado foi realizada revisão aduaneira sobre a
importação de mercadorias constantes da DI n. 21/0730747-3, registrada em
15/04/2021, tendo sido lavrados Autos de Infração de COFINS - Importação (fls.
2/10) e de contribuição ao PIS - Importação (fls. 12/20) e multa regulamentar por
classificação incorreta de mercadoria (fls. 22/30), totalizando crédito tributário de
R$ 8.398.139,46:
(...)
Conforme descrito nos Autos de Infração:
• em 29/04/2021 foi apresentado o laudo técnico solicitado pela autoridade
aduaneira para a mercadoria constante da DI n. 21/0730747-3, do qual destacam-
se os seguintes pontos:
7- Trata-se de nafta?
Resp - Sim. O produto apresentou características de NAFTA LEVE.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
3
8- Trata-se de nafta petroquímica que possa servir à produção ou formulação de
gasolina?
Resp - Sim. Pode ser utilizado na formulação de gasolinas.
9-0 produto em análise pode ser considerado "corrente de gasolina", ou seja,
passível de utilização por mera mistura mecânica para a produção de gasolina?
Resp - Sim. pois é utilizado na formulação de gasolina, por meio de um simples
processo mecânico de mistura, sendo considerado, portanto, uma corrente de
gasolina.
10 - O produto em análise se destina à formulação de gasolina?
Resp - Sim
• Na resposta dada em 05/05/2021 a respeito do resultado do laudo técnico, o
contribuinte informa não se opor ao referido laudo, que no seu entender
respaldaria a classificação da mercadoria na NCM 2710.12.49, tal como
informado na DI n. 21/0730747-3;
• Em 14/05/2021, foi registrada a exigência para que o importador procedesse à
reclassificação da mercadoria para a NCM 2710.12.41 e recolhimento da diferença
de tributos e multa do artigo 711 do Decreto 6459/09;
• Em 18/05/2021, o contribuinte manifestou-se contra a exigência formulada,
argumentando que, a despeito da resposta ao quesito 8 do laudo técnico, que
confirmou tratar-se a mercadoria de "nafta petroquímica", não estaria correta a
NCM 2710.12.41, na qual se enquadra a "nafta para petroquímica";
• A classificação fiscal declarada - 2710.12.49 - Outras Naftas / destaque CIDE 801
-Rafinado de reforma, benzina industrial, pentano, heptano, rafinado de pirólise e
naftas, exceto nafta petroquímica, que possam servir à formulação de gasolina ou
diesel - redundava, para o caso do COFINS-Importação, em uma alíquota ad
valorem de 9,65%. Já a classificação fiscal exigida, tomada como correta pela
autoridade aduaneira com base nos resultados objetivos presentes no laudo
qualificativo -2710.12.41 - Naftas Para Petroquímica / destaque CIDE 801 - Nafta
petroquímica que possa servir à produção ou formulação de óleo diesel ou
gasolina (art. 14, II, da Lei 10.336/01) 17 18- implica uma alíquota específica de R$
651,40 / m3 e as conseqüentes diferenças de tributos:
(...)
• A autoridade fiscal destacou, ainda, que:
"1. Como explicitado na exigência fiscal de 14/05/2021, INDEPENDENTE E
PARALELAMENTE ao despacho aduaneiro, a mercadoria objeto da DI n°
21/0730747-3 encontra-se retida por força da instauração, sobre o importador
declarado BASOLI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ
13.918.607), do procedimento de fiscalização utilizado no combate às fraudes
aduaneiras previsto na IN RFB n° 1986, de 29/10/2020; tal retenção é de ordem
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
4
cautelar de uma possível e futura, a depender do resultado da referida ação
fiscal, pena de perdimento a ser aplicada sobre as mercadorias, situação que
por sua vez caracteriza hipótese de não incidência tributária, de sorte que o
presente lançamento, não obstante expressamente preconizado pela norma
reguladora do despacho aduaneiro na situação posta, é efetivado em
atendimento ao princípio do interesse público ficando, entretanto, sua
evolução processual vinculada/dependente do resultado do referido
procedimento de fiscalização que transcorre em paralelo e/ou da efetiva
destinação física dos bens por decisão administrativa e eventualmente judicial;
e
2. Por consequência, mesmo que, após a ciência do lançamento, ocorra uma
das hipóteses previstas nos Art. 48, §§ 8° ou 9°, da já citada IN SRF n°
680/0632, o desembaraço ali previsto igualmente estará condicionado ao
resultado do procedimento de fiscalização que transcorre em paralelo ao
despacho aduaneiro.
Foi lavrado Termo de Responsabilidade Tributária (fls. 103/104), com base no
artigo 124 do CTN e artigo 95 do DL 37/66 da COPAPE, da empresa COPAPE,
encomendante da mercadoria importada.
Cientificada da autuação em 28/07/2021 (fl. 108), a BASOLI apresentou
impugnação, em 27/08/2021 (fls. 114/134), alegando, em síntese, que:
• a diferença entre as duas classificações reside apenas e tão somente no
último detalhe - uma compreende naftas para petroquímicas e a outra nafta
outras. Ou seja, o que define a classificação da mercadoria é a destinação
específica da nafta;
• a encomendante COPAPE não é central petroquímica, é uma formuladora de
combustível, de modo que o produto importado é destinado à formulação de
gasolina;
• o fato de a nafta servir para a produção de combustível (gasolina) não é o
que define a classificação fiscal. Ou seja, tanto o NCM final 41 quanto o NCM
final 49 engloba produtos que podem ser utilizados na produção de
combustível, sendo certo que diferença entre os dois é puramente a destinação
dada à nafta;
• inexistindo equívoco ou classificação incorreta, sabendo-se que não há
destinação a centrais petroquímicas, deve ser também afastada a multa do
artigo 711;
• independente da classificaçao fiscal, a alíquota fixa ou ad rem imposta pela
fiscalização é favor fiscal, mera faculdade do contribuinte no âmbito do Recob
e inaplicável às contribuiçoes devidas na importação, sendo obrigatória
somente no caso de revenda na cadeia, conforme teor da SC CST 145/2019;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
5
• duas razões despontam para indicar aí a existência de inconstitucionalidades:
(i) a imprestabilidade das alíquotas do RECOB para servir como único critério
apto a dimensionar o fato jurídico "importação"; e (ii) a excessiva onerosidade
provocada pela sua aplicação, que contraria o primado da capacidade
contributiva;
• requer-se o reconhecimento da correta classificação NCM dada pela
impugnante, tendo em vista a destinação do produto, e afastamento da
suposta diferenta de tributos e da multa por classificacao incorreta.
Em 13/09/2021, a COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA apresentou
impugnação (fls. 138/159) aos Autos de Infração e ao Termo de Responsabilidade
Tributária, dos quais tomou ciência em 12/08/2021 (fl. 110), alegando, em síntese:
• impossibilidade jurídica do lançamento de tributos de importação quando
existente auto de infração pela aplicação de pena de perdimento das
mercadorias;
• o "lançamento condicionado", tal como lavrado pela autoridade fiscal,
contraria o teor do art. 142, caput, do CTN, o qual registra ser o lançamento
uma atividade administrativa vinculada e obrigatória, que não comporta a
incerteza declarada pela própria autoridade fazendária, no sentido de que o
lançamento estaria condicionado ao deslinde do processo de perdimento da
mercadoria;
• conforme jurisprudência do STJ, não cabe o lançamento de PIS e
COFINS/Importação sobre mercadoria estrangeira objeto de pena de
perdimento;
• a imposição de pena de perdimento cumulada com a multa aduaneira
configura bis in idem, que deve ser repelido pela aplicação do princípio da
absorção ou da consunção;
• nos autos do PAF 15165.721953/2021-3, instaurado na mesma revisão
aduaneira, para apuração de fraude por suposta ocultação de real adquirente
na importação, não houve reclassificação da mercadoria importada, a despeito
de a autoridade aduaneira ter tido conhecimento do laudo laboratorial;
• A diferença entre as duas classificações reside apenas e tão somente no
último detalhe - uma compreende naftas para petroquímicas (2710.12.41) e a
outra nafta outras (2710.12.49). Ou seja, o que define a classificação da
mercadoria é a destinação específica da nafta. A classificação imposta pela
autoridade fiscal (2710.12.41) pressupõe que a destinação da mercadoria
importada seria para as centrais petroquímicas, do que não se trata o caso
vertente;
• o §8° do artigo 8°, combinado com o artigo 23, ambos da Lei n° 10.865/2004,
subsidiado pela remissão ao inciso I do artigo 4° da Lei n° 9.718/98, cuja
redação nesse dispositivo foi ajustada pela própria Lei n° 10.865/2004, dispõe
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
6
que o importador de gasolina e suas correntes tem a opção entre o regime de
alíquota ad valorem, que é a regra geral, ou de alíquota ad rem, que é a
exceção, para a apuração do PIS/PASEP e da COFINS na importação;
• no posicionamento dado na SC CST 145/2019, a SRF concluiu pela aplicação
da regra geral (alíquota ad valorem) quando se tratar de produto destinado a
servir de insumo na produção de combustíveis, como no presente caso;
• requer sejam conhecidas e providas as razões desta Impugnação Fiscal para
que seja declarada a insubsistência do Auto de Infração.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por meio do Acórdão no
108-030.954, de 19 de outubro de 2022, julgou procedente em parte a impugnação, para manter
o lançamento da multa regulamentar e cancelar o lançamento das contribuições ao PIS e COFINS-
Importação e respectivos acréscimos legais, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/04/2021
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NAFTA PETROQUÍMICA. CORRENTE DE GASOLINA.
A nafta petroquímica que possa servir à formulação de gasolina ou diesel, com
base base nas RGI 1 e 6 do Sistema Harmonizado, classifica-se na posição
2710.12.41 e se enquadra no Destaque CIDE 801.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. PERDIMENTO
A classificação incorreta de mercadoria é penalizada com a multa prevista no
artigo 84, inciso I, da MP 2.158-35/2001.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2021
PERDIMENTO. PIS E COFINS NÃO INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Nos termos do artigo 2o da Lei n° 10865, de 30/04/2004, a contribuição para o PIS
e a COFINS-Importação não incidem sobre bens estrangeiros que tenham sido
objeto de pena de perdimento.
PERDIMENTO. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NON BIS IN IDEM.
Não configura bis in idem a imposição de multa regulamentar por erro de
classificação fiscal de mercadorias importadas sujeitas a pena de perdimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro
de 2008 – vigente à época -, a autoridade julgadora de 1a instância recorreu de ofício, por se tratar
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
7
de decisão que exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Os recorrentes interpuseram Recursos Voluntários, reiterando os argumentos
expostos nas Impugnações, e pleiteando o afastamento da multa regulamentar mantida,
especialmente, em razão da (i) adequação da classificação fiscal adotada pela importadora; (ii)
inexistência de obstáculo à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado; (iii)
ausência de dolo e dano ao erário; (iv) duplicidade na imposição de penalidade (bis in idem) e
aplicação do princípio da consunção; e (v) violação à razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Recursos Voluntários
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, serem conhecidos.
1
DA MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NA NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL - NCM
Trata-se da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista no artigo 84 da
Medida Provisória no 2158-35/01, abaixo transcrito:
Art.84.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
No que se refere à classificação adotada pela importadora, entendo que a
controvérsia foi devidamente dirimida pelos D. Julgadores a quo, razão pela qual transcrevo os
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
8
fundamentos expostos no v. acórdão recorrido, os quais adoto como razões para decidir, nos
termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Inicialmente, cabe esclarecer que inexiste controvérsia sobre tratar-se a
mercadoria importada de "nafta - corrente de gasolina", na definição dada pelo §
1° do art. 3° da Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001, que instituiu a CIDE-
Combustíveis, segundo a qual consideram-se "correntes de gasolina" ou
"correntes de óleo diesel" os hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo ou
de gás natural utilizados em mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de
diesel, respectivamente, sem a necessidade de processos industriais mais
elaborados.
A diferença entre as posições confrontadas reside em nível de subitem: a
classificação eleita pela fiscalização compreende as "Naftas - para petroquímicas"
(2710.12.41) e a classificação adotada pelo importador recebe a designaçao
"Naftas- Outras" (2710.12.49):

A classificação fiscal declarada pelo importador - 2710.12.49 - Outras Naftas /
destaque CIDE 801 - Rafinado de reforma, benzina industrial, pentano, heptano,
rafinado de pirólise e naftas, exceto nafta petroquímica, que possam servir à
formulação de gasolina ou diesel - redundava, para o caso da COFINS-Importação,
em uma alíquota ad valorem de 9,65%. Já a classificação fiscal exigida, tomada
como correta pela autoridade aduaneira com base nos resultados objetivos
presentes no laudo qualificativo - 2710.12.41 - Naftas Para Petroquímica /
destaque CIDE 801 - Nafta petroquímica que possa servir à produção ou
formulação de óleo diesel ou gasolina (art. 14, II, da Lei 10.336/01), implicou
diferença de tributos pela aplicação de alíquotas ad rem no cálculo das
contribuições.
Com os próprios textos dos Destaques CIDE das posições confrontadas podemos
solucionar dois aspectos da controvérsia: (a) sobre a alegação da defesa de que a
posição 2710.12.41 se restringiria às naftas destinadas às centrais petroquímicas e
(b) a respeito da correção da classificação no subitem 2710.12.49, DC 801, tal
como declarado pelo importador.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
9
As impugnantes alegam que a posição imposta pela fiscalização alcançaria
somente as naftas destinadas a centrais petroquímicas, dada a presença da
preposição "para" no texto da posição 2710.12.41 ("Naftas - Para petroquímica").
Sob tal pressuposto, e não sendo a encomendante COPAPE uma central
petroquímica e sim uma formuladora de combustível, a operação não se
enquadraria na classificação imposta.
É certo que a posição 2710.12.41, DC 801, é caracterizada pela destinação dada à
nafta importada, mas ao se analisar qual seria esta destinação, percebe-se
importar a utilização a que a nafta se destina (à utilização petroquímica enquanto
técnica e indústria de produtos químicos que derivam do petróleo e, no caso do
DC 801, à produção ou formulação de óleo diesel ou gasolina), e não a que tipo de
indústria se destina (beneficiário da importação), tal como sustenta a defesa.
Com efeito, a interpretação dada pelas impugnante não faz sentido, sobretudo se
observarmos que o texto do Destaque CIDE 801 incluído na posição 2710.12.41
não apresenta a preposição "para" antes da palavra "petroquímica" : "Nafta
petroquímica que possa servir à produção ou formulação de óleo diesel ou
gasolina", bem como o texto do Destaque CIDE 801 abrangido pela posição
2710.12.49,
que,
convalidando
o
destaque
do
subitem
antecedente,
expressamente excetua de sua abrangência a "Nafta petroquímica que possa
servir à produção ou formulação de óleo diesel ou gasolina":
2710.12.4 - Naftas
2710.12.41 - Para petroquímica
DC 801 - Nafta petroquímica que possa servir à produção ou formulação de
óleo diesel ou gasolina
2710.12.49 - Outras
DC 801 - Rafinado de reforma, benzina industrial, pentano, heptano,
rafinado de pirólise e naftas, exceto nafta petroquímica, que possam servir
à formulação de gasolina ou diesel.
Evidente, ainda, que a exceção explicitada no DC 801 da posição 2710.12.49
(nafta petroquímica, que possa servir à formulação de gasolina ou diesel) ocorre
para excepcionar hipótese abrangida pelo DC 801 da posição 2710.12.41, que
tem idêntica redação, e não para excepcionar hipótese supostamente abrangida
pela posição 2710.12.49 (outras Naftas)
Ademais, a legislação a respeito da tributação de contribuições sobre a nafta
petroquímica destinada a produção ou formulação de gasolina ou diesel não
contém qualquer especificação quanto ao tipo de estabelecimento industrial ao
qual a nafta petroquímica se destina:
"Lei 10.336/01 -
Art. 14. Aplicam-se à nafta petroquímica destinada à produção ou formulação
de gasolina ou diesel as disposições do art. 4° da Lei no 9.718, de 27 de
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
10
novembro de 1998, e dos arts. 22 e 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, incidindo as alíquotas específicas: (Redação dada pela Lei n° 11.196, de
2005)
- fixadas para o óleo diesel, quando a nafta petroquímica for destinada à
produção ou formulação exclusivamente de óleo diesel; ou (Incluído pela Lei n°
11.196, de 2005)
- fixadas para a gasolina, quando a nafta petroquímica for destinada à
produção ou formulação de óleo diesel ou gasolina. (Incluído pela Lei n°
11.196, de 2005)"
Diante da análise acima expendida, com base nas RGI 1 e 6, revela-se correta a
reclassificação fiscal imposta pela autoridade fiscal aduaneira, que substituiu a
posição 2710.12.49 - DC 801 eleita pelo importador pela posição 2710.12.41 - DC
801, eis que o resultado do laudo oficial em que se fundou o lançamento
evidenciou tratar-se a mercadoria de nafta petroquímica identificada como
corrente de gasolina, utilizada na formulação de gasolina.
Confirmada a reclassificação fiscal dada pela autoridade aduaneira e em face da
pena de perdimento que se tornou definitiva sobre as mercadorias objeto da
reclassificação, deve ser mantida a multa regulamentar capitulada no art. 84, I, da
MP 2158-35/01 e canceladas as contribuições ao PIS e a COFINS, ante regra
expressa vedando a incidência dessas contribuições, contida no art. 1°, § 4°, III, do
Decreto Lei n° 37, de 1966, e no art. 2°, III, da Lei n° 10.864, de 2004.
Devidamente identificado o equívoco na classificação adotada pelo importador, de
rigor a aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista no artigo 84 da Medida Provisória
no 2158-35/01.
Quanto aos argumentos expostos pelos recorrentes, cumpre destacar que a
existência de obstáculo à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado se
refere à infração prevista no artigo 711, inciso III, do Decreto no 6759/09, sendo que a presente
infração está disciplinada no artigo 711, inciso I, do referido diploma normativo, o qual trata da
classificação equivocada na NCM, o que restou plenamente demonstrado no presente caso.
Da mesma forma, os argumentos da recorrente no sentido de que não houve dolo
ou prejuízo ao erário não são o bastante para afastar a aplicação da multa objeto da autuação,
uma vez que a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui infração toda ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato administrativo de caráter
normativo e que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como se extrai do artigo
94, § 2o, do Decreto-lei no 37/66 (repetido pelo artigo 673, Parágrafo único, do Decreto no
6.759/09):
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
11
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato. (Grifamos)
No que se refere às alegações de bis in idem e aplicação do princípio da consunção,
verificamos que a pena de perdimento das mercadorias prevista no artigo 23, inciso V, § 1o, do
Decreto-lei no 1.455/76 tem como hipótese a infração de ocultação dolosa do real adquirente, na
importação, situação totalmente distinta da multa prevista no artigo 84 da Medida Provisória no
2158-35/01 que tem como hipótese a conduta de classificar incorretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Frise-se, por oportuno, que o §2o, do artigo 84, da Medida Provisória no 2158-
35/01, expressamente dispõe que “[a] aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a
exigência dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis”.
Desta forma, não há que se falar em bis in idem, uma vez que se trata de infrações
totalmente distintas.
Enquanto a multa prevista no artigo 23, inciso V, §§ 1o, do Decreto-lei no 1.455/76
penaliza a conduta de ocultar dolosamente o real adquirente na importação; a multa prevista no
artigo 84 da Medida Provisória no 2158-35/01 pune a classificação incorreta da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Por fim, não devem ser conhecidas as alegações de violação a princípios
constitucionais formuladas pela recorrente Copape, tendo em vista que não cabe a este Colegiado,
invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de
lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.502 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721754/2021-24
12
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Diante disto, voto por não conhecer das alegações de violação a princípios
constitucionais formuladas pela recorrente Copape e, no mérito, negar provimento aos Recursos
Voluntários.
Recurso de ofício
O Recurso de Ofício foi interposto com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e
na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 – vigente à época -, por se tratar de decisão que
exonerou os sujeitos passivos do pagamento de tributo e acréscimos legais no valor de R$
8.115.173,06 (oito milhões cento e quinze mil cento e setenta e três reais e seis centavos).
Considerando que (i) nos termos da Súmula CARF no 103, “[p]ara fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”, e (ii) atualmente, encontra-se vigente a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, que estabelece o limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), deixo
de conhecer do Recurso de Ofício.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, (ii) conhecer do
Recurso Voluntário interposto pela Basoli, para negar-lhe provimento, e (iii) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário interposto pela Copape, não conhecendo do recurso em
relação aos argumentos de afronta a princípios constitucionais, e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 330
DF CARF MF
Original